Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÍBLICO. LEI DISTRITAL 3.172/2003. REVISÃO GERAL ANUAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (VPI). INSTITUTOS DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se a autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, postulando pelo reconhecimento do seu direito a um reajuste de 6,83% de seus rendimentos, a título de revisão geral, com base na Vantagem Pecuniária Individual (VPI) concedida pela Lei Distrital 3.172/2003, no valor fixo de R$ 59,87, a qual teria natureza de revisão geral e corresponderia a um reajuste de 6,83% nos rendimentos do servidor distrital de menor remuneração.
2. Prescreve a Lei Distrital 3.172/2003, em seu art. 1o, que “ficam reajustados em 1%, a partir de 1o de janeiro de 2003, as remunerações, proventos e pensões dos servidores ativos, aposentados e beneficiários de pensão da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, bem como a remuneração dos empregados integrantes da Tabela de Empregos do Distrito Federal a que se refere a Lei no 2.681, de 15 de janeiro de 2001”. Já o seu art. 2o e § 1o dispõem: “fica instituída parcela individual fixa, no valor de R$ 59,87, a ser paga a ocupantes de cargos efetivos ou empregos públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, a partir de 1o de maio de 2003. § 1o Não perceberão a parcela individual a que se refere o caput, os servidores públicos das Carreiras de Auditoria Tributária, Procurador, Assistência Jurídica e Apoio às Atividades Jurídicas”.
3. Dos dispositivos destacados verifica-se que a revisão geral foi dada indistintamente a todas as carreiras do GDF no índice de 1%, diferentemente da parcela de R$ 59,87, fixada como rubrica individual, não estendida a todas carreiras de forma genérica, o que revela sua desnaturação como revisão geral anual. Com efeito, a lei foi cristalina ao distinguir, inclusive em artigos diversos, a revisão geral, com seu respectivo índice, da vantagem pecuniária (VPI), inexistindo vedação à concessão de vantagem, de qualquer natureza, de mesmo valor, a categorias distintas, disso não importando suposta dissimulação de revisão geral anual, configurando, entendimento outro, subversão à liberdade de conformação do Poder concedente. Tem-se, na hipótese, tentativa de se auferir aumento de vencimentos, fundamentado em critério de isonomia, por via transversa, não sendo permitida ao Judiciário tal tarefa, nos termos da súmula 339 do STF. Aliás, nesse sentido já sufragou esta Turma Recursal: Acórdão 1121140, Processo 07286163120178070016, Primeira Turma Recursal, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Julgado em 30/08/2018, dje 11/09/2018.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.